Tribunal: CARF
Processo: 16327.000480/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000480/2010-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.523 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005,
01/01/2006 a 31/01/2006, 01/07/2006 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
no 2201-004.829, proferido na Sessão de 16 de janeiro de 2019, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000480/2010-46
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000480/2010-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005, 01/01/2006 a
31/01/2006, 01/07/2006 a 31/07/2006.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP, APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) paga a diretores não empregados – incidência de contribuição
previdenciária.
Em exame preliminar de admissibilidade a Presidente da 2a Câmara, da 2a Seção
do CARF deu seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que o direito à
participação nos lucros e resultados foi consagrado na Constituição como direito dos
trabalhadores e não apenas dos empregados; que a decisão do STF apenas consolidou o
entendimento de que a imunidade da PLR para empregados depende de norma regulamentadora,
no caso a Lei no 10.101, de 2000; que na decisão do STF não se discutiu a amplitude do direito à
participação nos lucros e resultados a outros trabalhadores (diretores ou administradores); que se
um contribuinte individual, sócio administrador de sociedade limitada, pode receber valores
derivados do capital – lucro – sem a consequente tributação e independente ou não da submissão
aos ditames da Lei no 10.101/00, o mesmo valerá para qualquer contribuinte individual; que,
portanto, o diretor/administrador da empresa também poderá recebe-la, sendo condição para
isenção da verba o pagamento efetuado de acordo com lei específica, no caso, a Lei no 6.404, de
1.976.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Acórdão Recorrido com base em síntese, nos seus próprios fundamentos,
enfatizando a decisão do STF no RE no 569.441/RS que consagrou o entendimento de que o art.
7o, XI da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, cuja aplicação dependida de edição
de norma regulamentadora específica. Também ressaltou o entendimento de que diretores não
podem ser considerados empregados, pois são investidos de mandato como representante da
sociedade, não podendo ser considerados ao mesmo tempo empregador e empregado; que os
diretores das sociedades anônimas, em tese, não estão subordinados a qualquer chefe ou
empregador imediato, estando vinculados apenas ao Conselho de Administração ou Assembleia
Geral, sendo considerados órgãos da administração da sociedade; que tal entendimento encontra-
se consagrado no Enunciado no 269 do TST.
É o relatório.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000480/2010-46

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, registro, de início que o presente processo refere-se ao
Lançamento DEBCAD no 37.095.598-6 e refere-se a multa por descumprimento de obrigação
acessória, e está vinculado ao lançamento da obrigação principal, da qual foi constituído o
processo no 16327.000481/2010-91, de sorte que se aplica ao presente julgamento o mesmo
resultado daquele. Apenas para maior clareza, reproduzo a seguir o meu entendimento sobre a
matéria.
Pois bem, a matéria devolvida ao Colegiado é a incidência de Contribuição Social
Previdenciária sobre verbas pagas a diretores não empregados a título de Participação nos Lucros
e Resultados.
A questão não é nova neste Colegiado, que a enfrentou por diversas vezes.
O fundamento da autuação foi o de que a Lei no 10.101, de 2000 contempla
apenas os segurados empregados e, portanto, os pagamentos feitos a diretores não empregados
estariam incluídos do conceito de salário-de-contribuição, ou, dito de outro modo, não estariam
excluídos do conceito.
De fato, para os contribuintes individuais, categoria na qual se enquadram os
diretores não empregados, a definição de salário-de-contribuição é a seguinte:
Art.28. Entende- se por salário-de- contribuição:
[...]
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o;
O art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de
1.999, por sua vez, trata da contribuição patronal sobre a remuneração dos contribuintes
individuais, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pelo art. 1o, da Lei no 9.876/99 vigência a partir de
02/03/2000 conforme art. 8o da Lei no 9.876/99).
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece as hipóteses de exclusão do
conceito de salário-de-contribuição, e especificamente quanto à Participação nos Lucros e
Resultados, remete a lei específica. Confira-se:
Art. 28 (...)
[...]
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000480/2010-46

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
E é a Lei no 10.101, de 2001 que disciplina a participação dos trabalhadores nos
lucros e resultados da empresa. Note-se: dos trabalhadores, dos empregados, não dos diretores. E
não se diga que a lei específica que disciplina a participação nos lucros e resultados de diretores
é a Lei no 6.404, de 1.976. A participação dos administradores de uma companhia no seu lucro,
prevista na Lei no 6.404/1976, não se confunde com a participação dos empregados nos
lucros/resultados da empresa prevista na Lei no 10.101/2000. São coisas distintas.
Primeiramente, a participação prevista no § 1o, do artigo 152 da Lei no 6.404/1976, é restrita aos
administradores das sociedades anônimas, enquanto que a participação prevista na Lei no
10.101/2000 é devida pelas empresas a todos os seus empregados; depois, a legislação
previdenciária exclui da incidência das contribuições sociais previdenciárias somente a
participação dos empregados nos lucros/resultados da empresa paga em conformidade com a Lei
no 10.101/2000, que contempla apenas os segurados-empregados.
No caso de Sociedades Anônimas, a remuneração dos administradores pode ser o
“pro labore”, ou a participação nos lucros, conforme dispuser o estatuto social. A participação
nos lucros é forma de remuneração pelo trabalho, conforme reza expressamente o art. 152, da
Lei no 6.404, de 1.976. Confira-se:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor. (destaquei)
Esse dispositivo trata das formas de remuneração dos administradores e nada diz
sobre a inclusão ou não da Participação nos Lucros e Resultados do conceito de salário-de-
contribuição, matéria tratada por norma especial.
Ora, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1.991 condiciona a
exclusão dos pagamentos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição à observância
da lei disciplinadora do benefício, que é a Lei no 10.101, de 2001, conversão, após sucessivas
reedições, da Medida Provisória no 794, de 1994. É claro, portanto, que o pagamento da PLR e as
condições para sua inclusão ou exclusão do conceito de salário-de-contribuição são dadas pela
norma que disciplina o dispositivo e não por qualquer outra, como a Lei no 6.404, de 1.976,
como quer a Recorrente.
É que, vale repetir, os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros e
Resultados feita aos diretores não empregados não é foram de remuneração do capital, mas do
trabalho, portanto, possui natureza remuneratória.
Como referido acima, essa matéria já foi enfrentada por este Colegiado em
diversas oportunidades. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-007.609, proferido na Sessão de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000480/2010-46

26 de fevereiro de 2019, de Relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
assim ementada, no ponto:
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
EM
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a
sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de
salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o,
restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados,
nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou
efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Não merece ser acolhida, portanto, a pretensão da Recorrente quanto a esta
matéria.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo sujeito passivo e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital